Tribunal: TJDFT
Processo: 0043706-10.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a ré, Massa Insolvente de BDI Consultores Associados S/C Ltda. - ME, formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, ao argumento de que não fora arrecadado, até o momento da interposição do recurso, nenhum valor em dinheiro, inviabilizando que possa suportar as custas processuais. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, ao passo que a benesse não lhe fora anteriormente concedida[2], assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua efetiva situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo, que agora deverá ser consumado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 01 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 25803498. [2] - Sentença - ID 25803481.